Tribunal: TJDFT
Processo: 0726884-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726884-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FRANCISCO GABRIEL DE JESUS SOBRINHO, FRANCISCO GABRIEL DE JESUS SOBRINHO 00643740333 EMBARGADO: BRASAL REFRIGERANTES S/A D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração interposto por FRANCISCO GABRIEL DE JESUS SOBRINHO e FRANCISCO GABRIEL DE JESUS SOBRINHO em face de BRASAL REFRIGERANTES S/A, ante o acórdão proferido pela 3a Turma Cível que, nos autos do Agravo de Instrumento interposto pela parte Embargada, que conheceu o recurso e negou-lhe provimento. Intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 19 de janeiro de 2021 14:02:01. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador